Tribunal: STJ
Processo: 5016412-61.2023.8.24.0036
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2733358 - SC(2024/0325257-1)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: HASSE ADVOCACIA E CONSULTORIA
ADVOGADOS
: MARCOS ROBERTO HASSE - SC010623
ANDRESSA SABINO DA SILVA - SC060228
SOC. de ADV
: HASSE ADVOCACIA E CONSULTORIA
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: SERGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA GOMES - DF017844
CAMILA DUARTE FERNANDES - SC016828
ANTONIO CARLOS DA ROSA PELLEGRIN - SC015672
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL
CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO E COBRANÇA DE HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL AFASTADA.
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL NA CIÊNCIA DA REVOGAÇÃO DO
MANDATO. IMPOSSIBILIDADE DE NOVA INTERRUPÇÃO PARA A MESMA
RELAÇÃO JURÍDICA. ÓBICE DA
AO REEXAME DAS PREMISSAS
SÚMULA 7/STJ
FÁTICAS.
1. O acórdão de origem enfrentou de modo fundamentado as questões pertinentes ao
termo inicial e às causas de
da prescrição, não havendo
suspensão/interrupção
negativa de prestação jurisdicional.
2. Premissas fáticas fixadas pelo Tribunal local quanto à primeira interrupção do prazo
prescricional, pela adição de pedido em 2016, e à retomada da contagem após
com suspensão entre
e
não podem ser revistas em
29/5/2017,
12/6/2020
30/10/2020,
sede especial, sob pena de ofensa à Súmula 7/STJ.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
24/03/2026
30/03/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
31 de março de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA55551509 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 31/03/2026 14:45:52
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: a22a9afc-e1b6-4189-aa9d-93a01d807cb5

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2733358 - SC(2024/0325257-1)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: HASSE ADVOCACIA E CONSULTORIA
ADVOGADOS
: MARCOS ROBERTO HASSE - SC010623
ANDRESSA SABINO DA SILVA - SC060228
SOC. de ADV
: HASSE ADVOCACIA E CONSULTORIA
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: SERGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA GOMES - DF017844
CAMILA DUARTE FERNANDES - SC016828
ANTONIO CARLOS DA ROSA PELLEGRIN - SC015672
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL
CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO E COBRANÇA DE HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL AFASTADA.
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL NA CIÊNCIA DA REVOGAÇÃO DO
MANDATO. IMPOSSIBILIDADE DE NOVA INTERRUPÇÃO PARA A MESMA
RELAÇÃO JURÍDICA. ÓBICE DA
AO REEXAME DAS PREMISSAS
SÚMULA 7/STJ
FÁTICAS.
1. O acórdão de origem enfrentou de modo fundamentado as questões pertinentes ao
termo inicial e às causas de
da prescrição, não havendo
suspensão/interrupção
negativa de prestação jurisdicional.
2. Premissas fáticas fixadas pelo Tribunal local quanto à primeira interrupção do prazo
prescricional, pela adição de pedido em 2016, e à retomada da contagem após
com suspensão entre
e
não podem ser revistas em
29/5/2017,
12/6/2020
30/10/2020,
sede especial, sob pena de ofensa à Súmula 7/STJ.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por HASSE ADVOCACIA E
CONSULTORIA contra decisão singular da minha lavra em que neguei provimento ao
agravo em recurso especial, por entender: (i) inexistente negativa de prestação
jurisdicional, pois o Tribunal de origem enfrentou, de forma fundamentada, as questões
relativas ao marco inicial e às causas de
da prescrição; (ii)
suspensão/interrupção
correta a conclusão do acórdão recorrido quanto ao termo inicial do prazo, à
interrupção pela adição de pedido nos autos n. 0303816-04.2016.8.24.0036, à
retomada da contagem após
à suspensão pelo
o da
e
29/5/2017,
art. 3
Lei 14.010/2020
à impossibilidade de nova interrupção pela interpelação judicial de
com
19/11/2020,
Documento eletrônico VDA55187299 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 23/03/2026 09:23:15
Código de Controle do Documento: 4dda4794-0150-499f-bf67-54dfcb95ab79

consumação da prescrição em
e (iii) incidência da
para
19/10/2022;
Súmula 7/STJ
obstar revolvimento das premissas fáticas e cronológicas fixadas na origem (fls. 1990-
1997).
Nas razões do presente agravo interno, a parte agravante alega, em síntese,
que existe dissídio jurisprudencial e relevância do tema, com decisões de outras
Câmaras do Tribunal de Justiça de Santa Catarina (TJSC) e precedentes do Superior
Tribunal de Justiça (STJ) reconhecendo a natureza interruptiva da interpelação judicial
e a possibilidade de arbitramento proporcional após revogação imotivada do mandato.
Sustenta persistência de negativa de prestação jurisdicional, afirmando que
o acórdão de origem não distinguiu, de forma clara e fundamentada, a natureza da
ação n. 0303816-04.2016.8.24.0036 (restabelecimento de mandato) em relação à
pretensão de
de honorários, o que impactaria a contagem e a
arbitramento/cobrança
interrupção da prescrição.
Defende interpretação dos arts. invocados (inclusive o
V, do Código
art. 202,
Civil, o
V, da
e o
o da
, afirmando que a
art. 25,
Lei 8.906/1994
art. 3
Lei 14.010/2020)
interpelação judicial de
foi o primeiro ato interruptivo para a relação jurídica
19/11/2020
específica de arbitramento de honorários e que a ação de 2016 não poderia servir
como interrupção dessa relação.
Argumenta a desnecessidade de reexame de provas e a inaplicabilidade da
por tratar-se de controvérsia jurídica quanto à qualificação dos fatos já
Súmula 7/STJ,
delineados e à interpretação das normas federais sobre prescrição e
interrupção/suspensão.
Impugnação ao agravo interno às fls. fls. 2011-2012, em que a parte
agravada alega que o apelo não merece conhecimento ou, sucessivamente, não
provimento, porque as teses do agravante demandam reexame do acervo fático-
processual e de cláusulas contratuais, o que encontra óbice nas Súmulas 5 e 7/STJ.
É o relatório.
VOTO
Na origem, Hasse Advocacia e Consultoria propôs ação de arbitramento e
cobrança de honorários advocatícios em face do Banco do Brasil S.A., em razão da
revogação unilateral do mandato, objetivando a fixação de honorários sucumbenciais
entre 10% e 20% sobre o valor da causa do processo em que atuou.
O juízo de primeiro grau julgou procedentes os pedidos, condenando o
banco ao pagamento de honorários arbitrados em 10% do valor atualizado da causa do
processo de referência, com juros de mora de 1% desde a citação, além de custas e
honorários na ação.
Interposta apelação pelo Banco do Brasil, o Tribunal de origem a ela deu
provimento para reconhecer a prescrição da pretensão inicial, assentando: (i) termo
inicial em
(substituição do procurador); (ii) interrupção pela adição de pedido
24/3/2016
de condenação em honorários nos autos n. 0303816-04.2016.8.24.0036; (iii) retomada
Documento eletrônico VDA55187299 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 23/03/2026 09:23:15
Código de Controle do Documento: 4dda4794-0150-499f-bf67-54dfcb95ab79

do prazo após o trânsito em julgado dos embargos de declaração em
(iv)
29/5/2017;
suspensão entre
e
pelo
o da
(v)
12/6/2020
30/10/2020
art. 3
Lei 14.010/2020;
impossibilidade de nova interrupção pela interpelação judicial de
(vi)
19/11/2020;
consumação da prescrição em
e (vii) ajuizamento da presente demanda
19/10/2022;
em
quando já consumado o lapso quinquenal.
25/10/2023,
Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 1855-1856 e 1858).
O recurso especial foi inadmitido na origem (fls. 1945-1947) e neguei
provimento ao agravo em recurso especial (fls. 1990-1997).
Sobreveio, então, o presente agravo interno.
No presente caso, o agravo interno limita-se a recusar as premissas fáticas
fixadas pela Corte local — especialmente quanto à
do aditamento
natureza/conteúdo
na
ação
n.
0303816-04.2016.8.24.0036
e
ao
cronograma
de
da contagem do prazo prescricional — para
interrupção/suspensão/retomada
reposicionar o enquadramento jurídico em direção ao reconhecimento de interrupção
da prescrição pela interpelação judicial no ano de 2020.
Tal linha argumentativa não enfrenta, de modo apto a afastar, a vedação ao
revolvimento de matéria fática própria das instâncias ordinárias e não demonstra que a
decisão de origem esteja dissociada do entendimento desta Corte quanto às balizas
legais e jurisprudenciais aplicáveis.
O reexame das circunstâncias específicas que embasam o reconhecimento
da primeira interrupção, a retomada da contagem e o momento consumativo da
prescrição, como pretendido, esbarra na Súmula 7/STJ.
Quanto à alegação de negativa de prestação jurisdicional, reafirmo que não
há vício a ser sanado. O acórdão de origem enfrentou, de forma fundamentada, os
pontos controvertidos sobre o termo inicial e as causas legalmente relevantes para
suspensão e interrupção da prescrição, inclusive explicitando a razão pela qual
considerou interrompido o prazo pela adição de pedido no feito n. 0303816-
04.2016.8.24.0036 e a retomada após
além da suspensão pelo Regime
29/5/2017,
Jurídico Emergencial e Transitório entre
e
(fls. 1833-1834 e
12/6/2020
30/10/2020
1855-1856).
Não se verifica, portanto, ausência de enfrentamento mínimo ou recusa em
apreciar questão pertinente ao deslinde da controvérsia, razão pela qual não procede o
apontamento de ofensa ao
do Código de Processo Civil.
art. 1.022
Saliento novamente que, no mérito, a conclusão do Tribunal de origem
acerca da prescrição está alinhada à jurisprudência consolidada desta Corte quanto ao
termo inicial e às causas de
bem como à limitação legal de
interrupção/suspensão,
uma única interrupção para a mesma relação jurídica.
Com efeito, a decisão recorrida consignou a contagem do prazo quinquenal
nos moldes do
V, da
e reconheceu que a adição de pedido no
art. 25,
Lei 8.906/1994
feito n. 0303816-04.2016.8.24.0036 operou a interrupção, prosseguindo-se a contagem
após o trânsito em julgado dos embargos de declaração e computando-se a suspensão
Documento eletrônico VDA55187299 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 23/03/2026 09:23:15
Código de Controle do Documento: 4dda4794-0150-499f-bf67-54dfcb95ab79

pelo RJET, sem admitir nova interrupção pela interpelação judicial de
(fls.
19/11/2020
1833-1834).
A orientação jurisprudencial desta Corte reafirma o marco inicial atrelado à
ciência da revogação do mandato e a limitação da interrupção a um único evento na
mesma relação jurídica, bem como o prazo prescricional de 5 (cinco) anos para o
exercício da pretensão de arbitramento
cobrança de honorários. Confira-se:
e/ou

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. 1.
VIOLAÇÃO AOS ARTS. 202 DO CC E 489, § 1”o, VI, DO
AUSÊNCIA
CPC/2015.
DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211 DO STJ. 2. OFENSA AO PRINCÍPIO
DA CONGRUÊNCIA. NÃO INDICAÇÃO DO RESPECTIVO DISPOSITIVO LEGAL
PORVENTURA CONTRARIADO. SÚMULA 284 DO STF. 3. CONTRATO VERBAL.
REVOGAÇÃO DO MANDATO NO CURSO DA LIDE. PRESCRIÇÃO. TERMO
INICIAL. DATA DA CIÊNCIA DA REVOGAÇÃO DO MANDATO. SÚMULA 83 DO
STJ. 4. AGRAVO DESPROVIDO. (...) 4. Nos termos da jurisprudência do STJ,
“independentemente da norma aplicada [Estatuto da OAB ou Código Civil], o prazo
prescricional para exercício da pretensão de arbitramento
cobrança de
e/ou
honorários advocatícios judiciais verbalmente contratados será sempre de 05
anos, contado do encerramento da prestação do serviço (trânsito em julgado da
decisão ou último ato praticado no processo, conforme o caso)” (
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado
REsp n. 1.358.425/SP,
em
DJe de
. 5. O fato de o contrato ser verbal (como na
8/5/2014,
26/5/2014)
hipótese) ou escrito é desimportante à fixação do termo inicial da prescrição da
pretensão de cobrança de honorários ou de arbitramento de honorários cumulada
com cobrança, pois, em ambos os casos, havendo a revogação do mandato no
curso da lide, é da ciência dessa revogação que se inicia o prazo prescricional. 6.
Agravo interno desprovido. (AgInt no AgInt no
relator
AREsp n. 2.446.412/SP,
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
18/11/2024,

22/11/2024)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO. COBRANÇA. PRESCRIÇÃO. PRAZO.
CONTAGEM. REVOGAÇÃO DO MANDATO. 1. Ação de arbitramento de
honorários. 2. A contagem do prazo prescricional a que se refere o artigo 25, inciso
V, da
se inicia na data em que ocorre a ciência da renúncia ou
Lei no 8.906/1994
revogação do mandato ou o término da prestação dos serviços. 3. Agravo interno
no agravo em recurso especial não provido. (AgInt no AREsp n. 1.406.447/RS,
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJe de
29/6/2020,

1/7/2020)

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROTESTO
DA
DUPLICATA.
INTERRUPÇÃO
DA
PRESCRIÇÃO.
POSTERIOR
AJUIZAMENTO DE AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
PELA DEVEDORA. IMPOSSIBILIDADE DE NOVA INTERRUPÇÃO DO PRAZO
PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO. RECONHECIDA. 1. Embargos à execução. 2.
Ação ajuizada em
Recurso especial concluso ao gabinete em
13/08/2018.
Julgamento:
3. O propósito recursal é definir se é possível
18/01/2021.
CPC/2015.
a interrupção do prazo prescricional em razão do ajuizamento de ação declaratória
de inexistência do débito pelo devedor quando já tiver havido anterior interrupção
do prazo prescricional pelo protesto da duplicata. 4. Conforme dispõe o art. 202,
Documento eletrônico VDA55187299 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 23/03/2026 09:23:15
Código de Controle do Documento: 4dda4794-0150-499f-bf67-54dfcb95ab79

caput, do
a interrupção da prescrição ocorre somente uma única vez para a
CC/02,
mesma relação jurídica. Precedente. 5. Na espécie, o protesto da duplicata foi
promovido em
momento em que, nos termos do
III, do
17/10/2014,
art. 202,
CC/02,
houve a interrupção do prazo prescricional. O posterior ajuizamento da ação
declaratória de inexistência de débito pela recorrida, em
ainda que
17/12/2014,
indiscutivelmente seja causa interruptiva da prescrição, não tem o condão,
contudo, de promover nova interrupção do prazo prescricional, uma vez que o
mesmo já havia sido interrompido com o protesto da cártula. 6. A prescrição de 3
(três) anos (art. 206, § 3o, VIII, do
) operou-se em
sendo que a
CC/02
17/10/2017,
ação de execução de título executivo extrajudicial somente foi ajuizada pela
recorrente em
7. Recurso especial conhecido e não provido, com
17/07/2018.
majoração de honorários. (
relatora Ministra Nancy
REsp n. 1.924.436/SP,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJe de
10/8/2021,
16/8/2021)
Nesse contexto, não havendo argumentos aptos a infirmar os fundamentos
da decisão agravada, esta deve ser integralmente mantida, devendo o feito ser extinto
por prescrição, nos termos do
II, do CPC.
art. 487,
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55187299 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 23/03/2026 09:23:15
Código de Controle do Documento: 4dda4794-0150-499f-bf67-54dfcb95ab79

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.733.358 / SC
Número Registro: 2024/0325257-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00047370620208160105 00104828620208160130 001048286202081601302 00195227220218260100
00216827920138160019 00287048220218260100 00450172120218260100 03038160420168240036
104828620208160130
1048286202081601302
195227220218260100
21360130620228260000
216827920138160019
287048220218260100
3038160420168240036
450172120218260100
47370620208160105 50164126120238240036
Sessão Virtual de
a
24/03/2026
30/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : HASSE ADVOCACIA E CONSULTORIA
ADVOGADOS : MARCOS ROBERTO HASSE - SC010623
SOC. de
ADV.
HASSE ADVOCACIA E CONSULTORIA
ANDRESSA SABINO DA SILVA - SC060228
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : SERGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA GOMES - DF017844
CAMILA DUARTE FERNANDES - SC016828
ANTONIO CARLOS DA ROSA PELLEGRIN - SC015672
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Documento eletrônico VDA55529879 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 01:06:59
Código de Controle do Documento: 7f625041-c08e-445d-8ab2-ee881c6e04fa

AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : HASSE ADVOCACIA E CONSULTORIA
ADVOGADOS : MARCOS ROBERTO HASSE - SC010623
HASSE ADVOCACIA E CONSULTORIA
ANDRESSA SABINO DA SILVA - SC060228
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : SERGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA GOMES - DF017844
CAMILA DUARTE FERNANDES - SC016828
ANTONIO CARLOS DA ROSA PELLEGRIN - SC015672
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/03/2026
30/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55529879 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 01:06:59
Código de Controle do Documento: 7f625041-c08e-445d-8ab2-ee881c6e04fa